Tribunal: TJSP
Processo: 0007243-98.2003.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000723351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0007243-98.2003.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em
que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JOSE LUIZ GRAVA
BAPTISTA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0007243-98.2003.8.26.0451/50000
egf
fls. 2
VOTO No 23312
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0007243-98.2003.8.26.0451/50000
COMARCA: PIRACICABA - FORO DE PIRACICABA - 4a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ ROBERTO XAVIER
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: JOSE LUIZ GRAVA BAPTISTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no julgado.
Alegações que se revestem de caráter infringente. Propósito de
prequestionamento. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de tempestivos embargos de declaração contra o v. acórdão
(fls. 152/162), que negou provimento ao recurso do embargante.
A embargante insiste no acolhimento de seu recurso, afirmando: a) a
extinção veio fundamentada na falta de interesse de agir pelo abandono da causa; b)
era necessária sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, pois a falta de
interesse processual não se confunde com inércia da parte, c) o artigo 921, inciso III e
923, ambos do CPC, autorizam a suspensão da execução na hipótese de não terem
sido encontrados bens, sendo ex nunc a eficácia da suspensão; e d) não ocorreu
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 924 a autorizar a extinção da execução.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados,
na hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil.
A turma julgadora, ao negar provimento ao recurso do embargante,
confirmando a ocorrência de prescrição intercorrente, trouxe os fundamentos de que a
execução não estava suspensa por ausência de bens, mas por inércia do apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0007243-98.2003.8.26.0451/50000
egf
fls. 3
além de ter constando a desnecessidade da intimação pessoal do exequente, como
se decidiu no julgamento do IAC 001 pelo Superior Tribunal de Justiça.
O colegiado, assim, decidiu de forma clara, objetiva e fundamentada,
não verificados quaisquer vícios no julgado.
O embargante pretende rediscutir a matéria visando à reforma do
julgado que lhes foi desfavorável, o que evidencia o caráter nitidamente infringente do
recurso ora manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do
disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
E no tocante ao prequestionamento, seria necessária a demonstração
da existência de vício, inocorrente no caso, como já decidiu o STJ. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS
IMPOSTA A PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS
FUNÇÕES DURANTE 5 DIAS PARA VIAGEM AO EXTERIOR
SEM COMUNICAR PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES
POSTAS NO JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU
(ART. 489, § 1o E IV, DO CPC/2105). AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO:
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo e possuem fundamentação vinculada,
dessa
forma,
para
seu
cabimento,
imprescindível
a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0007243-98.2003.8.26.0451/50000
egf
fls. 4
tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o
art.
1.022
do
novo
Código
de
Processo
Civil
(Lei
13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de
julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o
condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que
mesmo os recursos que pretendem o prequestionamento de
tema
constitucional
demandam
a
demonstração
concomitante da existência de um dos vícios do art. 535 do
CPC/1973 (ou 1.022 do CPC/2015) ou, na seara penal, do art.
619 do CPP.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
24/11/2017). (destacamos)
Assim, não verificadas omissões, contradições ou obscuridade no
julgado, ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator